Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB O REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. LEI 13.786/2018. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ONUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo mais interesse dos promitentes-compradores na aquisição do imóvel, com fundamento no art. 54, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, no art. 473 do Código Civil, e na Lei 13786/2018, assiste-lhes o direito à resilição do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante com a devolução dos valores pagos pelo comprador desistente, observados os abatimentos de despesas administrativas previstos no contrato compatíveis com a natureza do negócio jurídico a fim de que o desfazimento do contrato não dê margem ao enriquecimento sem causa de qualquer dos contratantes.
2. O cumprimento do instrumento nos termos como redigido revela-se desproporcional diante da previsão de retenção de 50% (cinquenta por cento) das quantias pagas como pena convencional. A disposição contratual é abusiva, pois está em desacordo com a legislação e a jurisprudência. 2.1. Como o contrato foi pactuado em 29/1/2022 (ID58728565), incide o disposto no art. 67-A, II da Lei 4.591/64, alterado pela Lei 13.786/2018, que permite a retenção de até 25% da quantia paga pelo promitente comprador quando responsável pela resolução do contrato.
3. Hipótese em que as partes foram vencidas e vencedoras, sucumbência recíproca e não equivalente (artigo 86, caput, CPC), bem definida em sentença a proporcionalidade dos ônus (30% aos autores; 70%, à ré) ante a definição de procedência parcial dos pedidos dos autores.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.